Tribunal: TJMT
Processo: 1007487-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007487-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (ADVOGADO), FELIPE TAVARES DE JESUS - CPF: 049.214.495-89 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HUDSON DE FREITAS - CPF: 046.623.786-30 (IMPETRANTE), FERNANDA PEIXOTO ROMERO - CPF: 018.956.296-08 (ADVOGADO), FERNANDA PEIXOTO ROMERO - CPF: 018.956.296-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI LUCAS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 042.834.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MARQUES SOUZA - CPF: 060.126.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007487-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE TAVARES DE JESUS
IMPETRANTE: HUDSON DE FREITAS, FERNANDA PEIXOTO ROMERO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que transcorridos mais de duzentos dias sem a prolação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação de excesso de prazo na formação da culpa não se pauta por critérios meramente aritméticos, devendo ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A ação penal apresenta regular andamento processual, tendo a denúncia sido oferecida em agosto de 2025, com citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e realização da audiência de instrução e julgamento em janeiro de 2026.

5. Encerrada a instrução criminal, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus, os autos foram encaminhados para alegações finais, etapa necessária à observância do contraditório e da ampla defesa.

6. Nessas circunstâncias, incide o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ, segundo o qual, encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7. A complexidade da investigação, voltada à apuração de associação criminosa destinada ao tráfico interestadual de entorpecentes e baseada em vasto acervo probatório, também evidencia a razoabilidade do tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo aferida por critério meramente aritmético. 2. Encerrada a instrução criminal e inexistindo desídia do Poder Judiciário, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 403, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 89.090, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 21.11.2006; STJ, AgRg no HC 772.221/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 04.10.2022; STJ, HC 566.281/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007487-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: FELIPE TAVARES DE JESUS
IMPETRANTE: HUDSON DE FREITAS, FERNANDA PEIXOTO ROMERO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, aviado em favor de
Felipe Tavares de Jesus
, preso pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que já transcorreram mais de 215 dias sem a prolação de sentença.

Requer seja assegurado ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007487-16.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Segundo consta nos autos, as investigações decorrentes da 3a fase da Operação Escamotes revelaram a existência de outros agentes envolvidos em associação criminosa voltada ao tráfico interestadual e ao financiamento do comércio ilícito de entorpecentes. O ponto de partida da apuração foi a prisão em flagrante de John Carlos Lemos da Silva, em 18/08/2023, ocasião em que foram apreendidos 37 tabletes de droga acondicionados em compartimento oculto de veículo locado por terceira pessoa, além de aparelho celular com relevante conteúdo probatório.

A partir da análise das comunicações extraídas do aparelho, somada à apreensão posterior de expressiva quantidade de entorpecentes com outros integrantes da organização, inclusive funcionário de empresa vinculada aos principais investigados [Mara Kenia e Flávio], foi possível delinear o modo de atuação do grupo, bem como identificar a existência de uma estrutura minimamente organizada para a prática reiterada do tráfico.

No tocante ao paciente Felipe Tavares de Jesus, os elementos informativos reunidos – em especial aqueles obtidos mediante a quebra do sigilo telemático do aparelho celular pertencente a Flávio Henrique Lucas – revelam indícios suficientes de sua integração ao grupo investigado, atuando na intermediação da aquisição das drogas, bem como na busca e guarda das substâncias ilícitas junto ao fornecedor.

Cumpre destacar, ainda, que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta Corte no
Habeas Corpus
n. 1030579-57.2025.811.0000, julgado em 30/09/2025, ocasião em que se reconheceu a higidez do decreto constritivo, conforme consignado na respectiva ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO DESTINADA AO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação em associação criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), com pedido de extensão de benefício anteriormente concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva do paciente;

(ii) se há ilegalidade na decisão que indeferiu sua substituição por medidas cautelares diversas;

(iii) se é possível estender ao paciente os efeitos de decisão concessiva de habeas corpus anteriormente deferida a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação policial complexa, que revela a atuação organizada do grupo criminoso, com divisão de tarefas, dissimulação de transações e utilização de terceiros para ocultar valores.

4. A conduta do paciente, embora não de liderança, é relevante, consistindo na intermediação da aquisição, fornecimento e distribuição local de entorpecentes, com participação ativa na engrenagem criminosa.

5. A gravidade concreta das condutas, a estrutura organizada do grupo e a sofisticação do modus operandi com movimentação de expressiva quantidade de droga justificam a medida extrema, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares alternativas.

6. A extensão do benefício concedido ao corréu não é possível, ante a individualização da conduta do paciente, que revela maior envolvimento nos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta imputada, na estruturação do grupo criminoso e na relevância da atuação do paciente. 2. Não se admite a extensão de habeas corpus concedido a corréu quando a conduta do paciente revela maior envolvimento na organização criminosa, ainda que ausente posição de liderança."

Nesse cenário, encontram-se presentes elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
, a autorizar a manutenção da segregação cautelar.

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para formação da culpa.

Com efeito, é cediço que a aferição do excesso de prazo não se dá por critérios aritméticos, devendo ser ponderada à luz do princípio da razoabilidade, que, por sua vez, orienta a garantia constitucional da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente se reconhece o constrangimento ilegal por excesso de prazo em hipóteses excepcionais, como nos casos de mora atribuível exclusivamente à acusação ou à inércia injustificada do Poder Judiciário:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou orientação de que:

“A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(AgRg no HC n. 772.221/SP, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2022).

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020).

No caso
sub examine
, a ação penal foi instaurada com o oferecimento da denúncia em 28 de agosto de 2025, tendo o paciente sido citado em 1o de novembro de 2025. A resposta à acusação foi protocolada em 21 de outubro de 2025 e a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23 de janeiro de 2026, de modo que todo o trâmite até o encerramento da instrução se deu em período inferior a cinco meses contados do ajuizamento da peça acusatória.

Cumpre registrar, ainda, que a mencionada audiência foi realizada há menos de um mês, conforme se extrai da ata juntada aos autos (ID n. 220849597), ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como procedido o interrogatório dos réus, inclusive do paciente.

Na mesma solenidade, o juízo
a quo
determinou a conclusão dos autos para análise do pedido de revogação da prisão preventiva e, na sequência, abriu vista às partes para apresentação das alegações finais, com posterior remessa dos autos conclusos para sentença, na forma do art. 403, § 3o, do Código de Processo Penal.

O referido pleito foi apreciado pelo juízo de origem em 26 de fevereiro de 2026, oportunidade em que se deliberou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de necessidade de resguardo da ordem pública.

Dessa forma, verifica-se que o processo segue seu curso regular, encontrando-se atualmente na fase de apresentação das alegações finais, etapa imprescindível para a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse cenário, incide o entendimento consolidado na Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”,
sobretudo porque não se constata qualquer demora injustificada ou inércia do Poder Judiciário. Ao contrário, o feito tramita com normalidade e dentro de parâmetros razoáveis de duração.

Ressalte-se, ademais, que a investigação envolveu a apuração de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, com atuação em diversas unidades da Federação, circunstância que demandou a análise de expressivo acervo probatório, composto por dados telemáticos, registros de movimentação bancária, informações de hospedagem e grande volume de mensagens de texto e áudio. Tal complexidade evidencia a razoabilidade do tempo despendido até o encerramento da instrução processual.

A propósito, já se decidiu que
“para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso em que o feito está tramitando regularmente e inclusive encontra-se encerrada a instrução processual, devendo observar o disposto na Súmula 52 do STJ”
(TJMT, N.U 1014536-16.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/08/2023, publicado no DJE em 04/08/2023).

Diante desse quadro, não há falar em concessão de liberdade provisória sob o argumento de excesso de prazo para a prolação da sentença, especialmente quando os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar, a qual se revela adequada e necessária para a garantia da ordem pública (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Felipe Tavares de Jesus
e, de conseguinte, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026